Tribunal: TJDFT
Processo: 0748747-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. FILHO MENOR. QUEDA DE RENDA. PANDEMIA. ELEMENTO DE CONVICÇÃO. ÔNUS PROBANTE. NECESSIDADES BÁSICAS. PODER FAMILIAR. MANUTENÇÃO DA PROLE. DEVER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-A sentença que fixa o valor da obrigação alimentícia não faz coisa julgada material e sujeita-se à revisão caso comprovada alteração nas necessidades de quem a recebe ou na possibilidade financeira de que os provê. Contudo, o ônus de comprovar a alteração recai sobre a parte que pleiteia a alteração.

-Não se desconhece que as restrições sanitárias, impostas às atividades econômicas desde a declaração de situação de emergência nacional em saúde pública, afetaram gravemente parcela considerável da população. No entanto, tais fatos não permitem a presunção de forma absoluta de queda de renda.

-As necessidades básicas dos filhos menores são presumidas e devem ser atendidas, como decorrência do poder familiar e dever de manutenção da própria pole.

-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.